Tribunal: CARF
Processo: 13502.000349/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000349/2005-55
ACÓRDÃO
3301-014.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OXITENO NORDESTE S.A. INDUSTRIAL E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Constatada omissão de período de apuração devem os embargos ser
recebidos e providos com efeitos integrativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, para estender a reversão
das glosas nas aquisições de água desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor sob
pressão e nitrogênio gasoso para os períodos de apuração de maio e junho de 2004 e setembro de
2004 a abril de 2005.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000349/2005-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-012.237 em que
esta Turma, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário “para
reverter as glosas: água desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor de alta pressão,
nitrogênio gás e os itens contantes da rubrica “outros produtos”, apontados especificamente no
voto do Relator”.
1.2. A Embargante aponta, em síntese e no que foi recebido pelo juízo de
prelibação inaugural, omissão do julgado acerca da reversão das glosas para todos os períodos de
apuração objeto do processo (o acórdão reverteu as glosas para alguns itens de abril a julho de
2004, porém não se pronunciou acerca das mesmas glosas nos demais períodos de apuração).

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1. Após longa análise acerca da essencialidade e relevância, o acórdão recorrido
conclui no item B pela reversão das glosas nas aquisições de água desmineralizada, água
clarificada, vapor 42 ou vapor sob pressão e nitrogênio gasoso:

2.2. Acontece que no item C do mesmo voto (que trata de outros produtos), o
Acórdão reverte as mesmas glosas (água desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor sob
pressão e nitrogênio gasoso) apontando planilha de fls. 1157/61, sem se atentar que a referida
planilha foi feita apenas com base nas aquisições de abril a julho de 2004.
2.2.1. Melhor explicando, o Despacho Decisório deste processo analisou, nota-a-
nota somente o período de apuração de abril a julho de 2004. Para os períodos de apuração de
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000349/2005-55
3
maio, junho de 2004 e setembro de 2004 a abril de 2005, o Despacho Decisório utilizou-se das
razões de decidir de outros processos de COFINS dos mesmos períodos de apuração (lembrando
que no presente caso tratamos de PIS):

2.3. Desta forma, embora o Acórdão embargado tenha concedido in totum créditos
nas aquisições de água desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor sob pressão e
nitrogênio gasoso, ao listar as notas fiscais esse (Acórdão embargado) limitou inadvertidamente a
concessão de crédito a três períodos de apuração, o que deve ser corrigido por esta Turma.

3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração, e este dou
provimento, com efeitos infringentes, para estender a reversão das glosas nas aquisições de água
desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor sob pressão e nitrogênio gasoso para os
períodos de apuração de maio e junho de 2004 e setembro de 2004 a abril de 2005.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1689
DF CARF MF
Original